Tribunal: TJDFT
Processo: 0000722-28.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
ECA. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE FACA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DOS AGENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente a demonstração de risco de dano irreparável ao menor, rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação criminal interposta pela Defesa. Inteligência do artigo 215 do ECA.
2. Para escolha da medida socioeducativa mais adequada à ressocialização do representado, devem ser analisadas a natureza do ato infracional praticado e as condições sociais e pessoais do menor. 2.1. No caso em questão, diante da gravidade do delito e dos aspectos pessoais e sociais apontados, a medida socioeducativa da semiliberdade é a mais adequada, não ostentando qualquer caráter punitivo e, sim, ressocializador, em consonância aos princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Recurso dos representados conhecido e desprovido.